Tribunal: TJMT
Processo: 1033294-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033294-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 465.670.974-34 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - CONFIGURADA - SUCUMBÊNCIA PELA RÉ VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - REDUÇÃO RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, correspondente ao grau de invalidez observado pelo segurado, verifica-se a ocorrência de sucumbência pela ré.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, para que esteja em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1033294-56.2019.8.11.0041

Apelante:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Apelada:
PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
, por acidente de trânsito ocorrido em 09.03.2019, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00.

Apelação
(Id.

108123682
)
: busca, em síntese, a alteração no critério de distribuição dos ônus sucumbenciais e do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso para ver a verba honorária fixada entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões
(Id. 108123687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
, por acidente de trânsito ocorrido em 09.03.2019, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00.

A controvérsia está em saber se é caso de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais ou do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

Observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito que causou à parte autora invalidez parcial permanente.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito da autora ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez observada.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Vale salientar que, reconhecido o direito do autor ao recebimento do seguro obrigatório, eventual diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostraria suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

Assim,
mostra-se adequada a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais à seguradora
.

Por outro lado, a apelante requer a redução da verba honorária fixada pelo juízo em R$ 1.500,00.

Com relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, é o caso de manter o parâmetro de fixação estabelecido, porque em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, bem como é o caso de redução do valor dos honorários advocatícios para a quantia de R$ 1.000,00, para que se adeque ao caso, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (TJMT, AP 1040845-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir a verba honorária para R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021